Tribunal: TJDFT
Processo: 0736931-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736931-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL COELHO DOS SANTOS ROCHA, ISABEL MARIA COELHO DE REZENDE ROCHA AGRAVADO: ELINETE FERREIRA CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela MANOEL COELHO DOS SANTOS ROCHA e ISABEL MARIA COELHO DE REZENDE ROCHA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação de reintegração de posse (processo no 0715146-12.2021.8.07.0009), ajuizada em desfavor de ELINETE FERREIRA CARVALHO. A decisão combatida se manifestou no sentido de que não há nenhum indício de esbulho, motivo pelo qual não caberia empregar ação de força nova na hipótese da origem, conforme dispõe o art. 558 do CPC, e, por conseguinte, não caberia a liminar de reintegração requerida (ID 30813622 – pág. 26): “Intime-se a parte autora para emendar a petição inicial a fim de fornecer o endereço eletrônico ou outro meio digital que permita a localização da requerida por via eletrônica, sem o qual não será possível o prosseguimento do feito como “100% digital”, conforme art. 2o, §2o da Portaria Conjunta no 29 de 19 de abril de 2021. Deverá, ainda, nos termos do art. 2o, §1o da referida portaria, indicar o seu telefone e o endereço eletrônico e telefone de seu patrono. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de descadastramento do registro de juízo 100% digital. Trata-se de ação de reintegração de posse proposta por MANOEL COELHO DOS SANTOS ROCHA e ISABEL MARIA COELHO DE REZENDE ROCHA em face de ELINETE FERREIRA CARVALHO. A parte autora alega, em suma, que foi dado à ré, em comodato verbal, o imóvel descrito na inicial, nos idos de 2016, mas que recentemente foi requerida a devolução do imóvel, sem atendimento. Todavia, não juntou qualquer prova do alegado, nem contrato, nem notificação, nem qualquer outro documento, e tendo em vista que a requerida exerce a posse desde 2016, sem oposição, pois não há nenhum indício de esbulho, entendo que não cabe empregar ação de força nova nesta hipótese, conforme dispõe o art. 558 do CPC, por conseguinte, não cabe liminar de reintegração. Retifique-se a autuação, para procedimento ordinário. Em cumprimento ao art. 334 do Código de Processo Civil, designe-se data para realização de audiência de conciliação. Cite-se e intimem-se. Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória. Se infrutíferas as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais.” Nesta sede recursal os agravantes pedem: a) a reforma da decisão a fim de que seja deferido o pedido liminar de reintegração de posse, com consequente expedição do mandado, a fim de que sejam imitidos na posse, cominando-se pena à requerida para o caso de novo esbulho ou resistência na entrega do bem, além de advertência na condenação de perdas e danos, e b) a reforma da decisão para que seja reformado o dispositivo decisório que determinou a alteração do registro do respectivo feito judicial de “reintegração de posse” para “procedimento ordinário”. Narram, em síntese, que são proprietários/locadores/comodantes do imóvel urbano QR 102, Conjunto 02, Bloco B, Apartamento 1407, Samambaia Sul/DF. Aduzem que referido bem foi por eles adquirido em 29/12/16 e cedido em comodato à parte ré, por meio de contrato verbal, sendo que ela deveria realizar o pagamento das despesas com energia, condomínio e IPTU/TLP. Ocorre que precisaram reaver o imóvel, contudo a parte requerida se nega a devolvê-lo. Desse modo, foi enviada uma notificação extrajudicial via cartório para a recorrida, que recebeu o documento no dia 09/09/21, para que desocupasse o bem no prazo de 30 dias, o que não ocorreu, ficando rescindido o contrato verbal de comodato. Afirmam que com a notificação premonitória, sem a consequente desocupação ficou constituída em mora a agravada, cometendo esbulho possessório, ficando, pois, sujeita à ação de reintegração de posse. Defende que a decisão combatida foi proferida em contrariedade à lei, pelo que dispõe o art. 1.228 do CC. Diz que a prova da posse pode ser evidenciada pela documentação juntada, pela concessão do imóvel a título de comodato, com a consequente notificação, e pela concessão de prazo para desocupação do bem. Assevera que a data do esbulho é recente e traduz a ilegalidade da posse a partir de 10/10/21, data que expirou o prazo para desocupação. Argumenta que o fato da recorrida residir no imóvel desde 2016 não se relaciona com a premissa de deferimento da reintegração de posse, visto que a ilegalidade passou a ocorrer após a recente notificação em 10/10/21. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 30813618. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator